Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007088-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DIEGO MARTINS SABA - CPF: 937.256.472-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 078.040.169-72 (AGRAVANTE), LUCILIA VILLANOVA - CPF: 795.681.066-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO), WESLEY SANTOS ALVES - CPF: 000.293.041-21 (ADVOGADO), MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 01.381.185/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 219.972.922-20 (ADVOGADO), IDEILDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 408.942.662-68 (ADVOGADO), NATALINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 593.123.512-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1007088-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO SAFRA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESPACHO QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES QUANTO À QUESTÕES INCIDENTAIS – ATO SEM CUNHO DECISÓRIO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O despacho que determina a avaliação do imóvel penhorado nos autos não causa lesividade alguma às partes, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso que ataca o respectivo ato sem cunho decisório.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1007088-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO SAFRA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática de Id 207379197, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Em suas razões, a parte agravante aduz que, embora tenham sido arguidas nulidades absolutas na origem, o juízo de primeiro grau determinou a continuação do processo com a avaliação do imóvel penhorado.

Assevera que não se trata de decisão de mero impulso, mas de decisão que não apresenta todos os fundamentos necessários para determinar o prosseguimento do feito e a respectiva avaliação do bem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas o id, 211989176, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na alegação de que a decisão de primeiro grau deixou de enfrentar as fundamentações apresentadas e determinou o prosseguimento do feito com a avaliação do imóvel penhorado.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão combatida, o despacho proferido na ação originária não resolveu questão incidente, pois não houve qualquer fundamentação quanto a impenhorabilidade do bem e o respectivo prosseguimento da execução, não sendo, portanto, agravável.

Outrossim, a análise das questões quanto a certeza, liquidez e exigibilidade do título em sede de Agravo de Instrumento, no caso, importaria em supressão de Instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, porque estaria, este Tribunal de Justiça, analisando matéria ainda não decidida pelo juízo monocrático.

Convém destacar, que a parte agravante possui outras ferramentas aclaratórias que podem exigir um pronunciamento mais aprofundado do juízo
a quo ̧
de domo que estes resolvam as questões supostamente incidentes e pertinentes ao deslinde do feito.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024